Tribunal: TJBA
Processo: 0504097-26.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504097-26.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VILMA MARIA SOUZA PIRES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por pensionista de policial militar, reconhecendo o direito à paridade remuneratória e à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência III. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar a natureza jurídica da GAP V; e (ii) se a revisão do benefício previdenciário, para incluir a referida gratificação, violaria o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a natureza genérica e permanente da Gratificação de Atividade Policial, prevista no art. 14, da Lei nº 7.145/1997, que assegura sua incorporação aos proventos de inatividade. 5. A alegação de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica não procede, pois a extensão de vantagens aos inativos e pensionistas decorre do princípio da paridade remuneratória previsto no art. 121, da Lei nº 7.990/2001. 6. As razões deduzidas pelo embargante demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando quaisquer dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 7. Mesmo quando manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de vício no julgado, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1º e § 2º, e 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 7.145/1997, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0511032-39.2014.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0350682-48.2012.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 0504097-26.2018.8.05.0103, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado VILMA MARIA SOUZA PIRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator